Tribunal: TJPA
Processo: 0002215-46.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002215-46.2019.8.14.0024

APELANTE: FELIX MATHEUS PINTO CORREA, WALDEIR PORTO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0002215-46.2019.8.14.0024

ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

APELANTES: FELIX MATHEUS PINTO CORREA

WALDEIR PORTO COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

EMENTA

ROUBO QUALIFICADO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. APESAR DE TER SIDO MENCIONADO NA SENTENÇA, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, QUE A ARMA ESTAVA APONTADA PARA A CABEÇA DA VÍTIMAS, TAL CIRCUNSTÂNCIA NÃO CARACTERIZA BIS IN IDEM, POIS O QUE SE CONSIDEROU AQUI COMO DE ACENTUADA CULPABILIDADE NÃO FOI O USO DE ARMA DE FOGO EM SI, MAS O SEU DIRECIONAMENTO, DURANTE O ASSALTO, PARA UMA REGIÃO LETAL, O QUE NÃO FOI CONSIDERADO NA TERCEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

na

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recursos de Apelação interpostos em favor de
FELIX MATHEUS PINTO CORREA
e
WALDEIR PORTO COSTA
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara criminal de Itaituba, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando-os como incursos nas sanções punitivas do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em concurso formal, previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 70, todos do Código Penal Brasileiro, às penas de:

FELIX MATHEUS PINTO CORREA: 8 (oito) ANOS e 3 (três) MESES de RECLUSÃO e 15 (quinze) DIAS-MULTA (no valor de 1/30 sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado pela correção monetária, em regime fechado;

WALDEIR PORTO COSTA: 8 (oito) ANOS e 3 (três) MESES de RECLUSÃO e 15 (quinze) DIAS-MULTA (no valor de 1/30 sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado pela correção monetária, em regime fechado.

Objetivam as defesas em seus recursos o redimensionamento da pena-base, para que seja afastada a circunstância judicial da culpabilidade, valorada negativamente aos apelantes, aduzindo ser inidônea a fundamentação da sentença, porque, segundo a defesa, o magistrado teria valorado negativamente esse vetor judicial em razão da conduta dos acusados de “apontar uma arma de fogo na cabeça da vítima”.

A defesa afirma ter havido bis in idem porque a utilização da arma de fogo já teria sido valorada como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria da pena.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

Pleiteiam os apelantes o redimensionamento da pena-base para que seja afastada a circunstância judicial da culpabilidade, valorada negativamente aos apelantes, aduzindo que a argumentação do magistrado caracterizaria bis in idem, porque o emprego de arma já seria punido na terceira fase da dosimetria, como causa especial de aumento de pena.

Analisando a sentença condenatória e o bem lançado parecer ministerial, verifico no caso em análise que o bis in idem apontado pela defesa dos apelantes não restou configurada, como passo a demonstrar.

Como muito aponta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionada pelo Custos Legis,

verbis:

“
BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. MAJORANTES UTILIZADAS APENAS NA TERCEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA. Apesar de ter sido mencionado na sentença, na primeira fase da dosimetria, que um dos agravantes teria apontado a arma para a cabeça de uma das vítimas, tal circunstância não caracteriza bis in idem, pois o que se considerou aqui como de acentuada culpabilidade não foi o uso de arma de fogo em si, mas o seu direcionamento, durante o assalto, para uma região letal da vítima, o que não foi considerado na terceira etapa dosimétrica. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1067128 AC 2017/0052057-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 04/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2017).

No caso em análise, foi exatamente isso que a defesa questiona, o fato de que o magistrado sentenciante no momento da analisa das circunstancias judiciais fundamenta a culpabilidade de forma intensa por ter a vítima a arma apontada para a cabeça durante a execução do crime, fato este que merece sem sombra de dúvidas uma maior reprimenda, haja vista que causa um abalo emocional, psicológico bem mais grave a parte coagida e humilhada, não merecendo qualquer reparo.

O que foi levado em consideração neste momento não foi o uso da arma de fogo, mas o local de maior letalidade da vítima, o que já intensifica o dolo, além de que na terceira fase da aplicação da pena a fundamentação do uso da arma não teve qualquer ligação com a culpabilidade.

Verificando-se, portanto as circunstancias em que ocorreram o delito foram mais gravosas do que as inerentes ao tipo penal em questão, causadoras de um maleficio maior para a vítima, que foi mantida com a arma apontada para a sua cabeça durante a ação delitiva, podem ser consideradas para aumentar a pena-base, nos termos da jurisprudência deste Sodalício, não havendo que se falar em bis in idem, ou revisão da dosimetria por afronta ao art. 59 do CP (AgRg no Resp 1.773.607/PB. Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 03/03/2020).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos apelos e lhes nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 28/09/2021